Tribunal: STF
Processo: RE 1162548
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “ACÃO DIREITA DE INCOSTITUCIONALIDADE. RECURSOS DESTINADOS A PROMOÇÃO CULTURAL. RESERVA DE “COTAS” PARA ARTISTAS REGIONAIS OU LOCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 2.625/2015, DE BARROSO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. Os Municípios podem legislar acerca do tema de interesse local que não impliquem aumento de despesas nem invada a competência do Chefe do Executivo. Ausência da apontada inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 2.625/2015. Não há excrescência ou exagero da norma local que reserva a ‘artistas locais’, ou regionais, um determinado percentual de reserva de vagas, tal como a União faz com o cinema nacional e a TV. Sistemas de ‘cotas’, para a cultura, que a Constituição não não veda, assim como não veda a mesma reserva de vagas nos concursos públicos, nas escolas, nas universidades.
    Este Órgão Especial já decidiu nesse mesmo sentido- embora ainda em estágio cautelas- pelo deferimento da liminar em caso que examinou hipótese idêntica de Lagoa Santa (ADI nº 1.0000.15.100348-0/000), da Relatoria do Des. Evandro Lopes Da Costa Teixeira.
    AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.625/2015. MUNICÍPIO DE BARROSO. PORCENTAGEM DE RECURSOS PÚBLICOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
    1. OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS INTEGRAM A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E SÃO DOTADOS DE AUTINOMIA POLITICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, ORGANIZANDO-SE E REGEDO-SE POR SUA LEI ORGÂNICA E DEMAIS LEIS QUE ADOTAREM, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DAS CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    2. É INCOSTITUCIONAL O DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE PREFERÊNCIA A PROFISSIONAIS DO MEIO ARTISTICO EM VIRTUDE DE CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE GEOGRÁFICO, HAJA VISTA QUE, DE ACORDO COM PRINCÍPIO DA IGUALDADE, NORTEADOR DO ORDENAMNETO JURÍDICO VIGENTE, DEVEM SER ASSEGURADOS ÁQUELES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO IGUAL OS MESMOS DIREITOS, NÃO SENDO PERMITIDAS DIFERENCIAÇÕES ARBITRÁRIAS E NÃO JUSTIFICÁVEIS” (pág. 102 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, IV; 2°; 5°, I; e 37, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei 2.625/2015, do Município de Barroso/MG. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque é inconstitucional lei que imponha tratamento injustificadamente distinto a prestadores de serviços somente por estarem sediados, ou não, em determinado território, sob pena de comprometer, além da igualdade e da isonomia, a razoabilidade. O tratamento desigual de um grupo em detrimento de outro depende de situação fática suficientemente apta a justificar tal discriminação, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. GUERRA FISCAL. REQUISITO DE FRUIÇÃO DE REGIME FAVORECIDO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. SUBSÍDIOS FISCAIS E ECONÔMICOS. DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DA ORIGEM. DESIGUALDADES REGIONAIS. DESENVOLVIMENTO NACIONAL. FEDERALISMO FISCAL COOPERATIVO E DE EQUILÍBRIO. DESESTABILIZAÇÃO CONCORRENCIAL. LIVRE INICIATIVA E LIBERDADE DE CONTRATAR. 
    1. Os conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatário determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos. Precedentes: ADI-MC 2.137, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.05.2000; e ADI 1.655, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ 02.04.2004.
    2. Não há inconstitucionalidade formal, porquanto a lei impugnada não veicula temática trabalhista ou de transporte. O objeto hostilizado representa legítima manifestação da competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, tributário e econômico, nos termos do art. 24, I, do Texto Constitucional.
    3. Ofende a vedação à discriminação tributária de natureza espacial a fixação de reserva de mercado a prestadores domiciliados em determinado Estado-membro como requisito para a fruição de regime tributário favorecido e de acesso a investimentos públicos.
    4. Não é justificável a discriminação em razão da origem ou do destino com base na redução das desigualdades regionais, porquanto arrosta o mercado único e indiferenciado do ponto de vista tributário, reflexo da própria soberania nacional e da unidade política e econômica da República.
    5. A cotização do percentual mínimo de prestadores de serviço de transporte e a atribuição de encargos incompatíveis à iniciativa privada representam ofensa direta às liberdades fundamentais da empresa, pois não guarda correção jurídica a atribuição de deveres instrumentais que praticamente equiparam o agente econômico privado à Administração Pública, com mera finalidade de persecução de política financeira estadual em contexto de guerra fiscal.
    6. Há desequilíbrio concorrencial no mercado interno, quando ato legislativo incentiva a concentração de mercados e eventual cartelização das cadeias produtivas. No caso, atentam contra a livre concorrência os requisitos para fruição dos subsídios financeiros e econômicos criados por ente federativo às sociedades empresárias do ramo automobilístico sediadas em seu território.
•     Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá procedência”(ADI 5472/ GO, Rel.Min. Edson Fachin).
    “EMENTA: LICITAÇÃO PÚBLICA. Concorrência. Aquisição de bens. Veículos para uso oficial. Exigência de que sejam produzidos no Estado-membro. Condição compulsória de acesso. Art. 1º da Lei nº 12.204/98, do Estado do Paraná, com a redação da Lei nº 13.571/2002. Discriminação arbitrária. Violação ao princípio da isonomia ou da igualdade. Ofensa ao art. 19, II, da vigente Constituição da República. Inconstitucionalidade declarada. Ação direta julgada, em parte, procedente. Precedentes do Supremo. É inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro” (ADI 3583/PR, Rel. Min. Cezar Peluso).
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei 2.625/2015, do Município de Barroso/MG. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator